Tribunal: TJPA
Processo: 0803519-28.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803519-28.2022.8.14.0061

APELANTE: ZELIANE CUNHA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO E DE OUTRAS VERBAS RESCISÓRIAS. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SUCESSIVA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS E MULTA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR E RE 705.140/RS. AUSÊNCIA DE DIREITO À FÉRIAS E 13º SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – No presente caso, verifica-se que embora tenha havido uma pequena prorrogação dos contratos temporários da autora, a situação dos autos não se enquadra naquelas em que os contratos temporários são declarados nulos, quando se prorrogam por sucessivas vezes, em prazos muito superiores a 2 (dois) anos, situações essa combatida pelos Tribunais Pátrios e declarada nula pelo STF. Até mesmo porque a Lei Municipal permite a prorrogação, nos termos do parágrafo único do art.4º da Lei nº 5.313/93.

2 - Assim, a hipótese dos autos contempla contrato temporário válido, considerando que a sua vigência está dentro do período legal, com possível prorrogação do contrato por tempo mínimo, não caracterizando o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, por não caracterizar hipótese de prorrogação sucessiva do contrato. TEMA 551 do STF.

3 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
MUNICÍPIO DE TUCURUI
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
, ajuizada por
ZELIANE CUNHA DA SILVA
, julgou improcedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando os pedidos IMPROCEDENTES, lastreado nas fundamentações acima expostas. (...) Intime-se. Cumpra-se. Tucuruí/PA, data e hora do sistema. THIAGO CENDES ESCÓRCIO Juiz de Direito”. [Grifamos].

Irresignada a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que foi contratada pelo Município requerido para exercer a função de Agente de Serviços Institucionais. Contudo, afirma que no seu desligamento, percebeu apenas 13º salário, não recebendo as demais verbas que lhe eram devidas, tais como férias + 1/3 integrais e proporcionais, 13º salário proporcional (2021), FGTS + multa de 40% e indenização pelo dano moral, com os respectivos reflexos.

Alegou que tendo a Autora laborado de 01.03.2017 a 08.06.2018, ou seja, por mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses, ultrapassou-se o período de contrato temporário, tendo, portanto, direito às verbas rescisórias, conforme pleiteado em Exordial.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento das verbas rescisórias, honorários sucumbenciais e custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de opinar no feito, por entender ausente interesse público a justifica sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária, pelo que passo a apreciação de suas razões.

A Constituição Federal constitucionalizou as normas de ingresso no serviço público, remuneração, direitos, deveres, vedações e aposentadoria dos servidores públicos, dentre outras, no Capítulo VII, artigos 37 a 43, e impôs como princípios expressos a serem seguidos pelos órgãos públicos: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37, caput).

Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos (art. 37, II, da CF).

A regra da realização do concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art. 37, II da CF
1
. O cargo em comissão está previsto no art. 37, V/CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

No caso em tela, a autora alegou que foi contrata para Agente de Serviços Institucionais na data de 01/03/2017, tendo sido desligada em 08/06/2018, pelo término do contrato de trabalho. Porém, afirma que teria sido, após decorrido mais de 14 meses, novamente contratada no período de em 06/08/2019 a 01/01/2021, quando teve seu segundo contrato encerrado pelo término do mandato.

Nesse contexto, de acordo com a Lei Municipal nº 5.313/2001, o prazo para contrato de servidor temporário, terá vigência no prazo máximo de 06 (seis) meses ou até 12 (doze) meses, sendo possível sua prorrogação mediante justificativa e desde que não ultrapassado quatro anos, nos termos do parágrafo único do art. 4º da referida lei.

Em análise as provas juntadas nos autos pela autora, ficou demonstrado que esta foi contratada por prazo determinado inicialmente em 01/03/2017 e término em 31/12/2017 (Id nº 16673987) e juntou contracheques que demonstram a permanência do vínculo até 05/2018, portanto, comprovado o primeiro período de 1 ano e 2 meses de contrato.

Após decorrido mais de 14 meses, a autora demonstrou por meio de contracheque que passou a ter novo vínculo temporário com o Município a partir do mês de 08/2019 (Id nº 16673988- Pág 12) e assinou contrato com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020, portanto, demonstrou o vínculo pelo período de 1 ano e 5 meses.

Isto posto, verifica-se que embora tenha havido uma pequena prorrogação dos contratos temporários da autora, a situação dos autos não se enquadra naquelas em que os contratos temporários são declarados nulos, quando se prorrogam por muitos anos, em prazos muito superiores a 2 (dois) anos, situações essa combatida pelos Tribunais Pátrios. Até mesmo porque a Lei Municipal permite a prorrogação, nos termos do parágrafo único do art.4º.

Assim, a hipótese dos autos contempla contrato temporário válido, considerando que a sua vigência está dentro do período legal, com possível prorrogação do contrato por tempo mínimo, não caracterizando o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, através de sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato.

Nesse contexto, tendo em vista que não ocorreu nenhuma renovação ou prorrogação do contrato temporário de forma sucessiva e por existir previsão legal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o disposto no artigo 37, IX da Constituição Federal e nas Leis Municipais de Tucuruí n° 3.797/93 (RJU) e Lei n° 5.313/2001, desta forma, a apelada não faz jus à percepção de valores à título de FGTS, uma vez que não se aplica ao caso em tela o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478, sob a sistemática de repercussão geral e com efeitos vinculantes.

Também se aplica no presente caso o entendimento firmado pelo do STF no Tema 551 da repercussão geral:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". (grifei)

Portanto, não faz jus a autora as verbas requeridas na inicial, por não ser o contrato nulo e não ter havido sucessivas renovações contratuais.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.

(STF - RE: 1406877 PI, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA EXTRAPETITA. NÃO CARACTERIZADA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou procedente a pretensão deduzida, para anular o contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS da autora, repartido o pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios;

2. Sendo a nulidade contratual fundamento ínsito ao exame do pedido de pagamento de FGTS, ainda que o autor não a tenha requerido, deve ser declarada de ofício pelo juízo, não havendo se falar em sentença extrapetita;

3. É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual, a ele não se aplicado a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas;

4. Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC;

5. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000060-60.2010.8.14.0097 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023 )

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REQUERIMENTO DE FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO RE n.º 1.066.677 (TEMA 551 DO STF). LEGALIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL ART. 37, IX E LEI MUNICIPAL 380/09. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia em recurso de apelação cível que visa reforma de decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente pedido de verbas trabalhistas não adimplidas;

II- Quanto ao direito de os ex-servidores temporários perceberem verbas trabalhistas após o fim do contrato de trabalho, já definiu o E. STF que estes possuem direito aos saldos não pagos do FGTS, quando verificada a desnaturação da relação contratual;

III- No julgamento do RE n.º 1.066.677 (Tema 551) o Pretório Excelso definiu a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”;

IV- In casu, o contrato de trabalho existente entre a apelada e a municipalidade perdurou de 01.08.2011 a 31.12.2012, 16 (dezesseis) meses e 30 (trinta) dias, prazo inferior ao período de 02 (dois) anos, autorizados pela norma municipal (art. 1º, PU, Lei n.º 380/2009);

V- Não faz jus a apelada a parcela pleiteada, tendo em vista que não há nulidade no contrato de trabalho com a administração municipal que atende os termos do art. 37, IX da CF e da Lei Municipal n.º 308/09

VI- Recurso de apelação conhecido e provido, reformando a sentença de origem nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003842-78.2013.8.14.0062 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 )

Assim, acertada a sentença de primeiro grau quando julgou improcedentes os pedidos da autora.

Ante a sucumbência recursal majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados, cuja cobrança fica suspensa, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados, cuja cobrança fica suspensa, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026